Tribunal: TJDFT
Processo: 0704391-28.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704391-28.2023.8.07.0018 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO APELADOS: DISTRITO FEDERAL e DILVAN DOS SANTOS COUTINHO VALVERDE DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO contra a r. sentença exarada no ID 55347247, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau, confirmando a tutela de urgência, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial da Ação Ordinária originalmente ajuizada por DILVAN DOS SANTOS GUEDES VALVERDE em face do DISTRITO FEDERAL e do apelante, anulando o ato administrativo que considerou o autor inapto para seguir concorrendo como candidato negro/pardo no concurso público para provimento do cargo de Técnico em Atividades de Trânsito da Carreira de Atividades de Trânsito do Detran/DF. Na origem, o instituto apelante, em contestação (ID 55347231), arguiu preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, ao argumento de que o IBFC opera como mero executor das ordens e das normas traçadas pelo órgão público responsável pelo certame. O d. Magistrado de primeiro grau, na decisão saneadora exarada sob o ID 55347240, acolheu a aludida preliminar e resolveu o processo em relação ao instituto apelante, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Sobreveio, nos autos, informação de que o Agravo de Instrumento de n° 0738027-39.2023.8.07.0000, pelo qual o autor buscou impugnar a decisão saneadora, teve sua desistência requerida e homologada por decisão proferida por esta Relatoria, com trânsito em julgado operado em 04/11/2023 (ID 55347254). É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o recurso, o relator decidi-lo-á monocraticamente apenas nas hipóteses do art. 932, incisos III a V. Em juízo de admissibilidade, constata-se que o recurso de apelação não reúne condições de ser conhecido, porquanto ausente pressuposto intrínseco, consubstanciado na legitimidade recursal. O direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados alguns requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem as quais o órgão competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. De acordo com o artigo 996 do Código de Processo Civil, [O] recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. Acerca da legitimidade, o professor Daniel Amorim Assunção Neves pondera que: (..) a legitimidade para agir (legitimatio ad causam) é a pertinência subjetiva da demanda ou, em outras palavras, é a situação prevista em lei que permite a um determinado sujeito propor a demanda judicial e a um determinado sujeito formar o polo passivo dessa demanda. Tradicionalmente se afirma que serão legitimados ao processo os sujeitos descritos como titulares da relação jurídica de direito material deduzida pelo demandante.[1] Consoante relatado, no caso em apreço, observa-se que o instituto apelante, em contestação (ID 55347231), arguiu preliminar de sua ilegitimidade passiva ad causam, ao argumento de que o INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO - IBFC opera como mero executor das ordens e das normas traçadas pelo órgão público responsável pelo certame. Em razão disso, o d. Magistrado de primeiro grau, na decisão saneadora exarada sob o ID 55347240, acolheu a preliminar e resolveu o processo em relação ao instituto apelante, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Saliente-se que o Agravo de Instrumento de n° 0738027-39.2023.8.07.0000, pelo qual o autor buscou impugnar a citada decisão saneadora, teve sua desistência requerida e homologada por decisão proferida por esta Relatoria, com trânsito em julgado operado em 04/11/2023 (ID 55347254). Assim, a partir do momento em que as partes se conformaram com a decisão saneadora que excluiu o instituto da demanda, o IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO deixou de figurar definitivamente como parte no processo. Por fim, ainda que se cogite a hipotética possibilidade de que o apelante tenha interposto o presente recurso de apelação na condição de terceiro prejudicado, tal situação resultaria na caracterização de inadmissível comportamento contraditório pelo apelante, porquanto, repise-se, foi o próprio recorrente, em contestação, que arguiu, em preliminar, a sua própria ilegitimidade passiva ad causam, devidamente acolhida na origem. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Pelas razões expostas, com fundamento nos artigos 1.011, inciso I, e 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, ante a manifesta ilegitimidade recursal do instituto apelante. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 2 de fevereiro de 2024 às 15:34:55. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _________________ [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil.10aed. Salvador: Editora Juspodivm, 2018, p. 134.